Tribunal: TJES
Processo: 5016464-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016464-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. INSTITUIÇÃO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto ao meio de proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei nº 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser exercida por todos os entes federados. 2. O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para
“atender os fins sociais a que se destinam”
. Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016464-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o acolhimento do Sr. Jocemir Borges em instituição habitacional adequada, sob pena de multa diária. A decisão inicial foi proferida em desfavor do Município de Cariacica, sendo posteriormente estendida ao Estado do Espírito Santo, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento pelo ente municipal.

O Estado do Espírito Santo argumenta que, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a execução de políticas assistenciais de acolhimento institucional é de competência exclusiva do município, sendo este o responsável pela prestação direta desses serviços. O Estado sustenta que, mesmo em casos de solidariedade entre os entes federativos, a repartição de competências deve ser respeitada, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, que trata da responsabilidade dos entes em demandas prestacionais de saúde. Sugere que o mesmo princípio seja aplicado à assistência social, ou seja, que a obrigação seja primeiramente imposta ao Município, com eventual redirecionamento ao Estado somente em caso de descumprimento.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, deve ser mantida a decisão agravada. Explico.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Cariacica, a fim de obter medida protetiva em favor do Sr. Jocemir Borges, consistente na sua colocação em abrigo destinado ao acolhimento de pessoas idosas. Foi proferida decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela.

Contudo, o Município afirmou não ter Instituição de Longa Permanência para Idosos na rede municipal, o que inviabilizaria o cumprimento da decisão. Requereu a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide. Ato contínuo, foi acolhido o pedido em questão, mediante inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide, e declinou a competência para o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Por meio da decisão ora agravada, o magistrado de origem ratificou a decisão que deferiu a antecipação da tutela, direcionando o comando decisório também para o Estado do Espírito Santo, naqueles mesmos termos.

Cinge-se a controvérsia na atribuição de responsabilidades no âmbito da Política de Assistência Social, notadamente quanto à execução de medidas de acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade.

Os princípios da dignidade da pessoa humana, da preservação da saúde dos cidadãos em geral e da tutela das pessoas idosas impõem ao Município, solidariamente com os demais entes públicos, a obrigação de fornecer internação ou abrigo para pessoa idosa em situação de risco e hipossuficiente.

O Estado do Espírito Santo, como ente cofinanciador e gestor de políticas públicas de assistência social,
não pode se eximir de sua responsabilidade
solidária com base na alegação de que os recursos foram repassados ao Município. Tal argumento, além de não encontrar respaldo no princípio da solidariedade, que orienta a administração pública nas políticas sociais, desconsidera o fato de que a proteção dos mais vulneráveis, como no caso de uma pessoa idosa em situação de abandono, é dever de todos os entes federativos, de forma cooperativa e complementar.

A atuação solidária não significa atribuição de uma responsabilidade exclusiva ao Estado, mas sim a partilha do dever de garantir o acolhimento necessário, especialmente diante da inércia ou incapacidade do Município de Cariacica de prover o acolhimento adequado ao Sr. Jocemir Borges.

Com efeito, quanto ao meio de proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei nº 10.741/2023, a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federados, nos seguintes termos:

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento:

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem;

III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas;

VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Tal previsão é corroborada pelo art. 13, III e art. 15, incisos IV a VII, todos da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS):

Art. 13. Compete aos Estados: [...]

III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

Art. 15. Compete aos Municípios: [...]

IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta lei;

VI - cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local; VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito.

O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para
“atender os fins sociais a que se destinam”
. Além disso, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada

Neste contexto, não se pode olvidar a situação de extrema urgência e vulnerabilidade social a que se encontra submetido o Sr. Jocemir Borges, que carece de um local adequado para sua moradia. A negativa ou demora na prestação dessa assistência por qualquer dos entes federativos resultaria em flagrante violação de seu direito fundamental à dignidade, o que é inadmissível sob o prisma constitucional.

Logo,
diante da solidariedade dos entes federativos na proteção dos direitos sociais
e considerando a urgência e gravidade da situação, entendo que a decisão que incluiu o Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda deve ser mantida, uma vez que está em consonância com o arcabouço constitucional e legal vigente.

Sob os argumentos acima expostos, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.